Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (Plantão Judicial) Número do processo: 0721517-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS WENDEL ARAUJO RABELO AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Larissa Maria Lima Freitas, OAB/DF 59.466 OAB/DF, em favor de DOUGLAS WENDEL ARAUJO RABELO contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF (proc. N. 0741769-74.2020.8.07.0001). Narra que o paciente encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Argumenta que o fato supostamente ocorreu em 16/12/2020, com denúncia ofertada apenas em 28/01/2021. Esclarece que o paciente está preso há 200 dias, sendo que, neste momento, apenas aguarda a intimação de testemunha de defesa arrolada em defesa preliminar (ID 27020776, p. 2). Acrescenta que o paciente não deu causa à demora acima referenciada, bem assim que é “primário no crime hediondo”, possui filhos, trabalho lícito e domicílio nesta capital, preenchendo, no seu entendimento, os requisitos para a aplicação de medidas alternativas à segregação. Alega que a Instrução n. 001/2011 desta Corte recomenda que a duração do processo não ultrapasse 178 (cento e setenta e oito) dias. Pede a concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. É a síntese do necessário. A constatação do excesso de prazo em comento não decorre de regra aritmética rígida, devendo ser analisado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O magistrado a quo assim manifestou-se quanto ao indeferimento do relaxamento da prisão do acusado, afirmando que “o contexto da prática do crime evidenciou periculosidade e caracterizou situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Destacou-se ainda que ele é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado” (ID 93621940, autos de origem n. 0741769-74.2020.8.07.0001). Restou, mantida, portanto, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo sido destacada a reincidência delitiva, bem assim que a imputação não se limita ao art. 33 da Lei de Drogas, incluindo o art. 129, caput, § 12 e o art. 329, caput, ambos do Código Penal. Em decisão de reconsideração, o magistrado sentenciante também consignou que o “o fato do réu ter dado cumprimento integral a pena anteriormente imposta não justifica a revogação da prisão” (ID 94651118). No mais, anoto que a remarcação de audiência de instrução ocorreu justamente pelo não comparecimento de testemunha de defesa, tendo havido a insistência de sua oitava naquela oportunidade, não havendo a demonstração de que o Judiciário tenha contribuído para o retardamento da marcha processual. Ao revés, os autos retornaram ao gabinete em razão de sucessivos pedidos de relaxamento da prisão preventiva propostos pelo próprio paciente naquela sede. Portanto, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a realização de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, colaciono precedentes elucidativos deste Tribunal sobre o tema: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente estendeu-se além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais. 3. Há notícia nos autos de que o paciente empreendeu fuga do Distrito Federal logo após a prática dos delitos e, mesmo tendo sua segregação sido decretada em 29-setembro-2020, foi preso somente em 17-dezembro-2020, na Comarca de Carurupu/MA. (...). 7. Ordem denegada. (Acórdão 1345951, 07177272720218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal” (HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Entendo, portanto, que os fundamentos da prisão para a manutenção da ordem pública do paciente permanecem hígidos e, ainda, não há excesso de prazo imputável ao Judiciário apto a justificar o relaxamento do segregamento cautelar, conforme precedentes aludidos. Ao exposto, indefiro a liminar pleiteada neste Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS WENDEL ARAUJO RABELO. Comunique-se à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Oportunamente, distribua-se o presente feito. Brasília/DF, 4 de julho de 2021. ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista